Tribunal: TJMT
Processo: 1030809-70.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030809-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), VALDEMIR ANTUNES PIGNATA - CPF: 304.632.998-92 (PACIENTE), DIVINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 979.782.641-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030809-70.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
PACIENTE: VALDEMIR ANTUNES PIGNATA, DIVINO FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTES CONDENADOS POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] EM REGIME FECHADO – REANÁLISE DE PROVAS E REDIMENSIONAMENTO DE PENA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉUS QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTES –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A reanálise de provas e revisão da pena imposta pelo juízo singular devem ser analisadas no recurso de apelação já interposto pelos pacientes.

"É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade”
[STJ - AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/12/2019].

"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"
[STJ - AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030809-70.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
PACIENTE: VALDEMIR ANTUNES PIGNATA, DIVINO FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA e VALDEMIR ANTUNES PIGNATA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Pede a
reapreciação das provas juntadas na instrução processual
, aduzindo que elas provam a inocência dos pacientes ou, subsidiariamente,
“seja redimensionada a pena para que possa incidir as causas de diminuição redimensionando-a para o patamar mínimo, e que possam apelar em liberdade” (sic)
.

Almeja a concessão da ordem para que os pacientes sejam absolvidos ou possam, ao menos, recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista durante o recesso forense.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030809-70.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram condenados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste pela prática do crime de
tráfico interestadual de drogas
[art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006], quando transportavam aproximadamente
111,5 kg [cento e onze quilogramas e quinhentos gramas] de cocaína
, provenientes de Porto Velho/RO com destino à Goiânia.

Ambos foram apenados com 11 [onze] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 [novecentos e trinta e três] dias-multa, cada um deles.

Em consulta ao Sistema PJE de 1º grau, pude verificar que ambos já apresentaram razões de apelação e os autos aguardam as contrarrazões ministeriais para posterior remessa a este Sodalício.

Das pretensões manifestadas na petição inicial, é flagrante que a reapreciação das provas produzidas na instrução processual e o redimensionamento da pena imposta devem ser analisadas no apelo, pois não guardam relação com o rito processual da estreita via mandamental.

Não bastasse isso, deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade,
verbis
:

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
[...]
[AgRg no HC n. 831.891/PB, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e de habeas corpus manejados com idêntica pretensão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade
. [...]
[AgRg no HC n. 821.578/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023].

[...] 1. "
É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade
(AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023). [...]
[AgRg no HC n. 728.776/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023].

Portanto, em relação a tais pleitos, acolho a preliminar suscitada no parecer da Procuradoria de Justiça e não conheço do
habeas corpus
.

Passo à análise do pedido formulado para os paciente recorrerem em liberdade, embora se trate de pleito genérico formulado na peça vestibular, sem fundamentação e sem atacar a manutenção da prisão reanalisada na sentença.

Dito isso, observo que DIVINO E VALDEMIR foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal quando transportavam a droga mencionada escondida em compartimento preparado no interior de um aparelho de ar-condicionado que se encontrava no caminhão baú conduzido por ambos, e que era transportado sem nota fiscal, o que chamou a atenção dos Policiais.

Na sentença foi negado o direito de ambos recorrerem em liberdade,
verbis
:

“Outrossim, os réus deverão aguardar presos o trânsito em julgado, uma vez que
ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão
, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, a fim de que não voltem a traficar e para assegurar a aplicação da lei penal, para que cumpra sua pena e não fuja (CPP, art. 413, § 3º)”.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Além disso, a decisão está em consonância com a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã:

[...]
Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
. [...]
[AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023].

[...] 4.
"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"
(AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). [...]
[AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023].

[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que,
tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade
. [...]
[AgRg no RHC n. 140.610/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021].

[...]A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
, como no caso. [...]
[AgRg no HC n. 547.303/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 9/3/2020].

[...]A
orientação pacificada
nesta Corte Superior é no sentido de
que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu
. Na hipótese,
o Juízo de primeiro grau determinou na sentença condenatória que fosse expedida as guias de execução provisória, em obediência à Súmula 716/STF, razão pela qual se encontra compatibilizada a prisão preventiva com as regras do regime prisional fixado na sentença
. [...]
[AgRg no HC n. 494.950/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019].

Registro que ambos os pacientes residem em outro Estado da Federação, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar deles, para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
impetrado em favor de DIVINO FRANCISCO DA SILVA E VALDEMIR ANTUNES PIGNATA e,
na parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM
almejada, mantendo intacta a prisão preventiva de ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024